Tribunal: STF
Processo: ARE 1508145
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    POLICIAL MILITAR – transgressão disciplinar de natureza grave – DEMISSÃO – ação ordinária visando a nulidade do ato administrativo sancionador e consequente reintegração à Polícia Militar do Estado – pedido improcedente – Recurso de Apelação – insurgência contra a determinação judicial no sentido da vinda de cópias de processo correlato para os autos – questionamento sobre a existência de litisconsórcio necessário – não incidência de qualquer das hipóteses - não há se identificar qualquer irregularidade ou ilegalidade na determinação judicial de primeiro grau, posto que as peças trazidas à colação serviram apenas para se evitar eventual colidência entre as decisões proferidas entre os processos - Não se trata de provas, nem tampouco de documentos destinados a favorecer as partes – alegação no sentido de o juiz sentenciante não ter feito qualquer menção às provas e às teses a elas relacionadas – art. 2º da CF/88 – existência de trânsito em julgado criminal – alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação - O juiz não é obrigado a analisar uma a uma as causas de pedir apresentadas pela parte, bastando, apenas, lançar em sua decisão os motivos de seu convencimento - Encontrando-se a r. sentença devidamente motivada, adstrita com a inicial e conjunto probatório, não se há reconhecer qualquer infringência ao disposto no art. 93, IX, da CF/88 – alegação de nulidade dos depoimentos que serviram de base para o CD – mérito administrativo – art. 2º da CF/88 – alegação de gravação sub-reptícia utilizada no CD e na sentença – art. 2º da CF/88 – MERITO – vida pregressa/funcional do apelante – alegação de existência de 104 elogios em 25 anos de serviço prestado - o Comandante-Geral, ao emitir sua decisão, houve por bem fundamentar os motivos que o levaram a aplicar a sanção de natureza exclusória, inclusive, improcedendo parte das acusações, em observável adstrição aos termos da inicial – decisão que não se afigura desarrazoada ou desproporcional diante da fundamentação administrativa despendida – pedido de prevalência da coisa julgada penal sobre a administrativa – absolvição com base no chamado juízo de incerteza – somente a absolvição com fundamento no juízo de certeza é apta a vincular outras esferas jurídicas - a hipótese absolutória, letra “b” (não constituir o fato infração penal), apenas fixa o entendimento de que a conduta pela qual foi acusado não infringiu o ordenamento jurídico penal podendo, no entanto, ter violado valores em outras esferas jurídicas, entre elas a administrativa – alegações afastadas - recurso de apelação improvido – unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LV e LVI; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente